Tribunal: TJSP
Processo: 1087979-18.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Arguição de nulidade do julgamento, porque realizado em sessão virtual e não de forma presencial como pleiteado. Inadmissibilidade. Situação excepcional decorrente dos efeitos notórios da pandemia de Covid-19. Aplicação do Provimento CSM no 2552/2020. Possibilidade de envio de memoriais, inclusive pelos e-mails institucionais, amplamente divulgados no sítio eletrônico do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Arguição de nulidade do julgamento, porque realizado em sessão virtual e não de forma presencial como pleiteado. Inadmissibilidade. Situação excepcional decorrente dos efeitos notórios da pandemia de Covid-19. Aplicação do Provimento CSM no 2552/2020. Possibilidade de envio de memoriais, inclusive pelos e-mails institucionais, amplamente divulgados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça. Ausente a demonstração de prejuízo. Inteligência do art. 282, § 1o, do CPC/2015. Indefinição da data de retorno das sessões presenciais de julgamento. Necessidade de observância do princípio da razoável duração do processo. Inteligência do art. 5o, LXXVIII, da CF; e art. 4o do CPC. Inocorrente violação aos art. 5o, LIV e LV, da CF e art. 9o e art. 489, § 1o, do CPC. Embargos rejeitados.